Tribunal: TJES
Processo: 5005278-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005278-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EAGLE FLORES, FRUTAS & HORTALICAS LTDA

AGRAVADO: SOLO VIVO AGRICOLA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA MAIOR – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 50, do Código de Processo Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por (1) desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial.

2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não autoriza, de per si, a desconsideração da personalidade jurídica, por não ser sequer requisito previsto em lei. Precedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EAGLE FLORES, FRUTAS & HORTALIÇAS LTDA em face da decisão id. 39660302, proferida pelo MMº. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, na “incidente de desconsideração da personalidade jurídica” n.º 5001156-83.2023.8.08.0049, indeferiu dito pedido de desconsideração da personalidade jurídica de SOLO VIVO AGRÍCOLA LTDA para inclusão de seus sócios JOSÉ RENATO CARNIELLE FILETE e EDIVALDO CARNIELLE FILETE no polo passivo da lide principal.

Em suas razões recursais (id. 8140427), a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, eis que demonstrados, no caso, os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Os Agravados apresentaram contrarrazões em id. 8906475, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de agosto de 2024

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5005278-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EAGLE FLORES, FRUTAS & HORTALIÇAS LTDA

AGRAVADO: SOLO VIVO AGRÍCOLA LTDA, JOSÉ RENATO CARNIELLE FILETE, EDIVALDO CARNIELLE FILETE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EAGLE FLORES, FRUTAS & HORTALIÇAS LTDA em face da decisão id. 39660302, proferida pelo MMº. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, na “incidente de desconsideração da personalidade jurídica” n.º 5001156-83.2023.8.08.0049, indeferiu dito pedido de desconsideração da personalidade jurídica de SOLO VIVO AGRÍCOLA LTDA para inclusão de seus sócios JOSÉ RENATO CARNIELLE FILETE e EDIVALDO CARNIELLE FILETE no polo passivo da lide principal.

Em suas razões recursais (id. 8140427), a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, eis que demonstrados, no caso, os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Os Agravados apresentaram contrarrazões em id. 8906475, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Agravante aduz, em breve síntese, ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada em razão do fato de não possuir bem penhoráveis, tendo encerrado de forma irregular suas atividades, estando com status “INAPTA” perante à Receita Federal.

Todavia, nos termos do art. 50, do Código de Processo Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por (1) desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial.

Veja-se:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

(...)”

Com efeito, a não localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, nada obstante tenha encerrado de forma irregular suas atividades, não consubstancia circunstância que autoriza, de modo automático, a desconsideração da sua personalidade para que respondem os bens dos sócios e administradores.

Até porque não são todos os sócios que responderão com os seus bens, mas apenas aqueles eventualmente “beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”, conforme previsto na parte final do art. 50,
caput
, do Código Civil.

Neste sentido é a pacífica orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial nº 1699542/MG (em 22.02.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência.

Precedentes.

3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

4. Agravo interno não provido.

Portanto, como bem delineado na decisão agravada, ausentes provas de tal abuso, do desvio de finalidade ou de efetiva confusão patrimonial, o caso é de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões